Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL (ART. 156, § 2o, I, DA CF). TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0705115-03.2021.8.07.0018 - ACÓRDÃO No 1684813). ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. OPERAÇÕES PASSADAS E FUTURAS DE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA No 1113 DOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO FISCO DE EVENTUAL EXCESSO DO VALOR DO BEM EM RELAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal enfrentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 796 – RE-RG no 796.376/SC), a controvérsia constitucional sobre o “alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado”. A tese firmada no julgamento do paradigma foi a de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
2. O Conselho Especial deste Tribunal apreciou, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, a constitucionalidade das disposições normativas distritais pertinentes ao tema da imunidade tributária em relação ao ITBI. Na oportunidade, foi sedimentada “a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica” (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, para além da aplicação da imunidade tributária que recai sobre a integralização originária do capital social, a sociedade empresária vindica lhe seja assegurada a imunidade sobre futuras integralizações de capital social que pretende promover. Ao contrário da compreensão alinhada em sentença, o intuito da sociedade empresária em promover novos aportes mediante a incorporação de outros imóveis para o fim de incrementar a integralização do capital social já constituído não é, por si só, excedente passível de exação tributária, nos termos do decidido no Tema no 796 da sistemática da repercussão geral, porquanto sejam as novas transmissões de imóveis também integralização de capital social. De tal sorte, se o ente distrital não demonstrar, em processo administrativo pertinente para tanto em que garantido o devido contraditório (art. 148 do CTN e Tema no 1113/STJ da sistemática dos repetitivos), que apurou eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado, é indevida a exação relativa ao ITBI, também em decorrência da lógica que exsurge do Tema no 796 do STF e do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1113 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.937.821/SP), firmou teses jurídicas no sentido de que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. No caso dos autos, a administração fazendária instaurou processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do CTN, para desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI. Nesse contexto, é importante considerar ser devido ao ente distrital, mediante processo administrativo que assegure o contraditório (art. 148 do CTN e Tema no 1113/STJ da sistemática dos repetitivos), apurar eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.